Tribunal: TJDFT
Processo: 0710712-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0710712-16.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM EMBARGADO: R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Ante a interposição de embargos de declaração e contrarrazões ao recurso, encaminhe-se ao Ministério Público para parecer. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 03 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator